Tribunal: TJES
Processo: 5008885-43.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008885-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA ALONSO COUTO
RECORRIDO: RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008885-43.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ADELIA ALONSO COUTO

RECORRIDO:
RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por ADELIA ALONSO COUTO em face de RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, alegando, em síntese, que no dia 27/10/2023 realizou a compra de uma máquina de salgados junto a ré no valor de R$ 6.990,00, com prazo de entrega de 15 a 30 dias úteis, contudo, tal prazo expirou sem a entrega do produto. Em contato com a requerida, a mesma informou que o produto ainda estava em fabricação. Ocorre que a autora afirma que precisava da máquina para os meses de novembro e dezembro, que são os de maiores movimentos. Assim, em dezembro, a autora foi ao Procon para solicitar o reembolso, mas a requerida propôs a devolução de forma parcelada, o que não foi aceito pela autora. Ocorre que em janeiro o produto foi entregue, mas a requerente pediu a devolução e estorno da quantia, pois não precisava mais do produto. A requerida então recolheu a máquina mas não estornou o valor pago. Desse modo, requer a demandante com a presente ação, o reembolso do montante pago e indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré a restituição do que foi pago pela autora na quantia de
R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais)
, corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação”
.

(3). Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Não houve apresentação de contrarrazões.

(4). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, restou demonstrado nos autos que a parte Recorrida não cumpriu com a oferta, eis que atrasou demasiadamente a entrega do produto. Assim, considerando que após escoado o prazo da entrega, o produto não mais atenderia a Recorrente, que é ambulante e comprou a máquina de salgado para trabalhar no período de maior movimento, caberia à Recorrida devolver a quantia paga pela Recorrente, o que não ocorreu. Ao revés, mesmo a Recorrida ciente do desinteresse da Recorrida pelo produto, realizou a entrega do mesmo, tentando impor a consumidora o recebimento do produto fora do prazo.

(5). Nesse sentido, compreendo que tal situação extrapola o mero dissabor,
tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do bem adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a Recorrida para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada, de modo que entendo devida a compensação
por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)